Tribunal: TJDFT
Processo: 0731288-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA.
1. No caso em exame, o embargante/agravante, instruiu os autos com a Declaração de hipossuficiência, extratos bancários, CTPS, extratos de cartão de crédito, certidão de inscrição nos cadastros restritivos de crédito e certidão de execuções judiciais em seu desfavor.
2. Da análise desta documentação, é possível observar que a renda da agravante advém de prestação de serviço por meio de aplicativo de delivery (ifood).
3. Além disso, há registro de constrição judicial sobre os valores depositados na conta bancária da agravante, decorrente das diversas outras execuções em seu desfavor.
4. Nesse contexto, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, considerando, inclusive, os gastos que se vinculam ao objeto de impugnação da demanda originária.
5. Na mesma esteira, verifica-se que os extratos bancários colacionados indicam o recebimento de valores inferiores a 05 (cinco) salários-mínimos brutos mensais.
6. Logo, considera-se aplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.